Tribunal: TJDFT
Processo: 0757011-52.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Processo civil e administrativo. Ação de conhecimento. Atecnia da peça inicial e da emenda à inicial – utilização de linguajar genérico – indeferimento da inicial mantido. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento, cuja pretensão é a de anulação de auto de infração de trânsito (CTB, art. 165-A).
2. A inicial foi indeferida porque a parte autora não atendeu integralmente o comando de emenda à inicial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora atendeu integralmente o comando de emenda à inicial.
III. Razões de decidir
4. A decisão que comandou a necessidade de se emendar a inicial tinha nítido conteúdo semelhante, no sentido de fazer a parte autora pormenorizar suas alegações, evitando linguajar genérico, utilizado em demandas repetitivas que questionam a validade de ato praticado por agente de trânsito durante fiscalização de trânsito conhecida popularmente como Operação Lei Seca. Vejamos o teor da decisão:
“- Emende-se a petição inicial para: - Esclarecer quanto ao interesse processual em relação ao questionamento das notificações de autuação e penalidade, tendo em vista que a infração discutida (art. 165-A) somente é anotada por abordagem do condutor e, por ter sido a infração praticada em 24/05/2025, sequer transcorreu o prazo de 180 para a notificação da penalidade, prazo este aplicado para os casos de ausência de defesa prévia; - Especificar e detalhar as informações que entende ausentes no auto de infração; - Indicar no item "dos pedidos" o número do auto de infração; - Juntar cópia do processo administrativo que tratou do auto de infração que pretende declarar nulo ou comprovação da recusa ao fornecimento pelo órgão competente; - Demonstrar a situação de adesão ou não ao SNE, por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito; Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial”
5. A resposta da parte autora foi ambígua e com conteúdo igualmente genérico em vários itens, que transcrevo apenas para exemplificar:
“2. Especificação e Detalhamento das Informações Ausentes no Auto de Infração: O Requerente entende que o auto de infração, apesar de conter os dados essenciais (Auto de Infração: SA04410766, Placa: TUY7D25, Data: 24/05/2025, Hora: 00:27, Local: SQS QUADRA 110 SUL, e descrição da infração Art. 277), não apresenta detalhes suficientes ou informações claras sobre [aqui você deve descrever especificamente o que você entende que está faltando ou está confuso no AIT. Por exemplo, se a descrição do local era genérica demais para a abordagem, ou se faltou algum detalhe crucial da recusa].
Exemplo: "a dinâmica da abordagem que levou à rec recusa, ou a identificação completa dos agentes envolvidos, além do número de matrícula já constante." (adapte esta parte à sua realidade).” [sic]
6. A atecnia da petição de emenda à inicial é igualmente comparável à atecnia da peça inicial, de modo que a manutenção da sentença que indeferiu inicial é a medida adequada.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a